Tribunal: STM
Processo: 7000538-33.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença que condenou um ex-Sd-FN pela prática dos crimes de uso de documento falso c/c falsificação de documento público (arts. 315 c/c 311 do CPM). A denúncia narra que o militar apresentou dispensa médica e teste positivo para COVID-19, materialmente falsos, para se ausentar do serviço de Plantão de Alojamento, causando prejuízo ao serviço militar. A DPU, em suas razões de apelação, suscitou preliminarmente a nulidade do processo por ausência de contraditório em relação ao parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) e a suspensão do feito para análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, a DPU pugnou pela absolvição por coação moral irresistível ou por crime impossível, ou, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para fixação da pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a manifestação da ProcuradoriaGeral da Justiça Militar (PGJM) em parecer recursal viola o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Militar para fins de análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante da recusa ministerial; (iii) determinar se a conduta do militar de apresentar documentos falsos para se ausentar do serviço configura coação moral irresistível ou crime impossível; (iv) analisar se a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas; e (v) verificar se a confissão do réu deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 72, III, "d", do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 535 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o art. 121 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM) autorizam a remessa dos autos ao Procurador-Geral para ciência e manifestação, sendo o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) compatível com o sistema acusatório, não havendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à paridade de armas, visto que o órgão atua na condição de custos legis. 4. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, que avalia o cabimento do acordo em cada caso, não competindo ao Poder Judiciário compelir sua celebração. 5. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso estão comprovadas, conforme as provas colhidas, incluindo o depoimento de testemunhas e a confissão do acusado. 6. Não se configura a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, pois as dificuldades pessoais e de saúde do acusado não demonstram que ele foi compelido de forma inevitável por força externa e insuperável a praticar a conduta delituosa. 7. A falsificação não é grosseira e os documentos foram aptos a enganar a Administração Militar, surtindo o efeito desejado de afastar o militar do serviço, o que afasta a tese de crime impossível. 8. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável quando a autoria delitiva já estava devidamente esclarecida e comprovada pelas provas produzidas, de modo que a manifestação do acusado não contribuiu para a elucidação do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recuso desprovido. Tese de Julgamento: “O uso de documento materialmente falso para se eximir de obrigação militar, em contexto juridicamente relevante, configura o crime previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM”. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 38, "a"; 72, III, "d"; 311; 315. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação n. 7000062- 25.2023.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 29/11/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-33.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DO
CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO AO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, POR NÃO EXISTIR QUALQUER ILEGALIDADE OU
IRREGULARIDADE NA MANIFESTAÇÃO DA PGJM NA CONDIÇÃO DE
"CUSTOS LEGIS", NO CASO CONCRETO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO, COM A REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA FINS DE VERIFICAR A
VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO A SENTENÇA
PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A
MARINHA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
QUE CONDENOU O EX-SD-FN WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA À
PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE
DOCUMENTO FALSO, PREVISTO NO ART. 315, C/C ART. 311, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, NO REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM O
DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PELO PRAZO DE 02 (DOIS)
ANOS, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-33.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECONHECIMENTO DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
sentença que condenou um ex-Sd-FN pela prática dos crimes de uso de
documento falso c/c falsificação de documento público (arts. 315 c/c 311 do
CPM). A denúncia narra que o militar apresentou dispensa médica e teste
positivo para COVID-19, materialmente falsos, para se ausentar do serviço de
Plantão de Alojamento, causando prejuízo ao serviço militar. A DPU, em suas
razões de apelação, suscitou preliminarmente a nulidade do processo por
ausência de contraditório em relação ao parecer da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM) e a suspensão do feito para análise da viabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, a DPU pugnou pela
absolvição por coação moral irresistível ou por crime impossível, ou,
alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para
fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a manifestação da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM) em parecer recursal viola o contraditório, a
ampla defesa e a paridade de armas; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode
determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Militar
para fins de análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante da
recusa ministerial; (iii) determinar se a conduta do militar de apresentar
documentos falsos para se ausentar do serviço configura coação moral
irresistível ou crime impossível; (iv) analisar se a autoria e a materialidade
delitiva estão comprovadas; e (v) verificar se a confissão do réu deve ser
reconhecida como atenuante, nos termos do art. 72, III, "d", do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 535 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o art. 121 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM) autorizam a remessa dos
autos ao Procurador-Geral para ciência e manifestação, sendo o parecer da
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) compatível com o sistema
acusatório, não havendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à paridade
de armas, visto que o órgão atua na condição de custos legis.
4. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP), é prerrogativa exclusiva do
Ministério Público, que avalia o cabimento do acordo em cada caso, não
competindo ao Poder Judiciário compelir sua celebração.
5. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso estão
comprovadas, conforme as provas colhidas, incluindo o depoimento de
testemunhas e a confissão do acusado.
6. Não se configura a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível,
pois as dificuldades pessoais e de saúde do acusado não demonstram que ele foi
compelido de forma inevitável por força externa e insuperável a praticar a
conduta delituosa.
7. A falsificação não é grosseira e os documentos foram aptos a enganar a
Administração Militar, surtindo o efeito desejado de afastar o militar do serviço,
o que afasta a tese de crime impossível.
8. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável quando a autoria delitiva
já estava devidamente esclarecida e comprovada pelas provas produzidas, de
modo que a manifestação do acusado não contribuiu para a elucidação do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso desprovido.
Tese de Julgamento: “O uso de documento materialmente falso para se eximir
de obrigação militar, em contexto juridicamente relevante, configura o crime
previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM”.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 38, "a"; 72, III, "d"; 311; 315.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
n.
7000062-
25.2023.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 29/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade em razão de
ausência do contraditório em relação ao parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
não existir qualquer ilegalidade ou irregularidade na manifestação da PGJM na condição de
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

custos legis; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de suspensão do
processo, com a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar, para fins de verificar a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP); no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo a
sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Sd-FN WELLERSON MIGUEL
NUNES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de uso de
documento falso, previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, no
regime inicialmente aberto, e com o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Marinha da 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o ex-Sd-FN
WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 315 c/c o
art. 311, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com a
fixação do regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com
o direito ao sursis e a recorrer em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, em 19/11/2022, o então militar teria
apresentado dispensa médica e um teste positivo para COVID-19, materialmente falsos, com
a finalidade de ser dispensado do serviço de Plantão de Alojamento de CB/SD do 3º Batalhão
de Infantaria de Fuzileiros Navais (APM nº 7000538-33.2023.7.01.0001/RJ, Evento 1, Doc.
1):
Consta dos presentes autos que o SD-FN WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA, ora
denunciado, para se ausentar por sete dias das suas atividades laborativas do serviço de
Plantão de Alojamento de CB/SD do 3ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS
NAVAIS, utilizou-se de apresentação de dispensa médica e teste positivo para COVID-19
materialmente falsos supostamente emitidos, respectivamente, pelo médico Paulo João Carelli,
CRM-52.94651-6 e pela Técnica de Enfermagem Maria do Carmo Pereira Nascimento de
Souza, COREN RJ 690972, em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) -
Cidade de Deus às 00:38:23 do dia 19 de novembro.
Ocorre que o ora denunciado, no dia 19 de novembro de 2022, apresentou dispensa médica e
teste positivo para COVID-19 materialmente falsos ao Segundo Sargento ALAN LIMA
BEZERRA, que estava de serviço de Conferente, por meio de Whatsapp e fisicamente, para
obter o benefício de se ausentar do serviço de Plantão de Alojamento de CB/SD do
3ºBtlInfFuzNav, no período de 7 dias, serviço para o qual estava escalado no mencionado
período (evento 1, doc. 2 e 3).
Ao ser ouvido como testemunha o Segundo Sargento Fuzileiro Naval ALAN LIMA BEZERRA,
declarou que, no dia dos fatos, durante a conferência de pessoal notou a ausência do
denunciado, perguntou ao demais militares e o SD-FN E NUNES respondeu que o denunciado
estava de dispensa médica por estar com COVID-19. Foi, então, solicitado ao SD-FN E
NUNES que entrasse em contato com denunciado e que ele enviasse uma cópia da Dispensa
Médica, e o mesmo o fez por volta das 08h20min do mesmo dia. Disse que o denunciado ligou
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a Sala de Estado no dia do serviço antes das 9h querendo falar com o Conferente, o
Sargento BEZERRA atendeu e informou que já estava com uma cópia da Dispensa Médica e
orientou a entrar em contato com a Companhia. Posteriormente, no dia 21 de novembro, o
oficial de serviço, o CAPITÃO-TENENTE FUZILEIRO NAVAL FELIPPE SOUZA, determinou
que entrasse em contato com o SD-FN W NUNES e solicitasse uma cópia da Dispensa Médica
de forma direta, e assim o fez, recebendo a cópia via aplicativo WHATSAPP (evento 1, doc. 8,
fl. 4/5).
O Capitão-Tenente Fuzileiro Naval GABRIEL FELIPPE SOARES DE SOUZA em seu
depoimento relatou que quando recebeu as dispensas impressas junto com o relatório de
serviço, notou a semelhança entre as assinaturas nos dois documentos, fez a verificação nos
órgãos de saúde CREMERJ, CFM e COREN para verificar se as assinaturas eram válidas, e
nessa verificação o médico que havia assinado a dispensa médica estava na condição
falecido. Acionou novamente o Sargento BEZERRA e solicitou que confirmasse com o
denunciado que as referidas dispensas eram as dele e o mesmo as reenviou para o Sargento.
Terminado o período de dispensa médica, a testemunha chamou o denunciado, entregou os
documentos impressos para o soldado e ele confirmou que eram os que ele havia enviado para
o Sargento BEZERRA. Comentou que havia notado grande semelhança entre as assinaturas
do médico da dispensa e da técnica de enfermagem do exame, o denunciado olhou novamente
e confirmou que realmente eram parecidas. Explicou para o denunciado que por ter notado
essa semelhança, havia realizado uma verificação nos sites dos órgãos de saúde e o médico
que tinha aquele CRM encontrava-se na situação de falecido e novamente questionou se ele
havia sido atendido de fato por aquele médico, o denunciado respondeu que olhando na foto
que estava no endereço eletrônico do CREMERJ/CF não reconhecia aquele médico como
sendo quem o atendeu, mas que teria sido sim atendido na UPA (evento 1, doc. 5, fls. 8/9).
O denunciado, ao ser inquirido, utilizou seu direito constitucional de permanecer calado.
A prova testemunhal produzida na inquisa é farta no sentido de comprovar a efetiva
apresentação dos documentos falsos nos depoimentos prestados pelo Capitão-Tenente F-N
GABRIEL FELIPPE SOARES DE SOUZA, Segundo Sargento F-N ALAN LIMA BEZERRA e o
Soldado F-N EVERTON ARAUJO NUNES DE CASTRO DOS SANTOS.
Em consulta online, realizada nos sites CFM e no CREMERJ o médico que supostamente teria
assinado a dispensa médica encontra-se em situação de falecido, o que torna impossível a
assinatura do referido profissional no dia 19 de novembro 2022 (evento 1, doc. 3, fl. 4 e doc.
4, fl. 1).
Foi solicitado informações a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sobre se o denunciado
foi atendido na UPA Cidade de Deus no dia 19 de novembro de 2022, e se o médico Paulo
João Carelli e a técnica de enfermagem Maria do Carmo Pereira Nascimento de Souza
estavam de plantão na referida unidade, tal solicitação foi atendida, e foi informado que o
referido médico e a enfermeira não estavam de plantão na mencionada unidade de saúde no
dia dos fatos, bem como, o denunciado não foi atendido pela referida UPA no dia 19 de
novembro de 2022 (evento 1, doc. 13, fls. 7/8).
Assim, o agente apresentou à Administração Militar, dispensas médica e teste positivo para
COVID-19 materialmente falsos para se ausentar do seu serviço militar, na atribuição de
Plantão de Alojamento de CB/SD, causando prejuízo ao serviço militar e sobrecarregando
seus colegas de caserna. (...).

Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000176-31.2023.7.01.0001, instaurado por
determinação do Comandante do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, contendo os
seguintes documentos:
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cópia do atestado médico e cópia de laudo de teste rápido de antígeno SARS-
COV-2 (IPM, Evento 1, Anexo 3);
- Inquirição das testemunhas Capitão-Tenente Fuzileiro Naval GABRIEL
FELIPPE SOARES DE SOUZA e o Segundo Sargento Fuzileiro Naval ALAN LIMA
BEZERRA (IPM, Evento 1, Anexos 5 e 8);
- Relatório do IPM (IPM, Evento 3);
- Solução do IPM (IPM, Evento 3).
Em 18/5/2023, a denúncia foi oferecida, sendo recebida em 25/5/2023 (IPM,
Eventos 14 e 16) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 5/6/2023, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 14).
Em 23/8/2023, foi realizada audiência de instrução, sendo inquiridas a
testemunhas de acusação, tendo a DPU requerido a expedição de ofício à Organização Militar
(OM) do réu, para que informasse a escala de serviço da época do fato, o que foi deferido
pela autoridade judiciária (APM, Eventos 44 e 52).
Em 28/2/2024, foi realizada a oitiva da testemunha da Defesa, RODRIGO DA
ROCHA, e a qualificação e interrogatório do réu (APM, Evento 108).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, tendo a Defesa requerido
as diligências, conforme constantes dos autos (APM, Eventos 119 e 121).
O Parquet Militar, em alegações escritas, reiterou o pedido de condenação do
Acusado, nos termos da denúncia (APM, Evento 149).
A Defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, que o acusado fosse,
monocraticamente, processado e julgado pelo Juiz Federal da Justiça Militar, bem como a
possibilidade de aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), nos termos do art.
28-A do CPP.
Ademais, a DPU requereu a extinção do processo, sem o julgamento do mérito,
em razão do licenciamento do acusado e, alternativamente, em caso de condenação, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 72, III, alínea d,
para o fim de fixação da pena no mínimo legal. (APM, Evento 154).
Em 18/10/2024, na Sessão de Julgamento, o MPM e a DPU reafirmaram seus
argumentos e pedidos constantes das alegações escritas, tendo o CPJ, por unanimidade,
condenado o ex-Sd-FN WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA, nos termos relatados
(APM, Eventos 200 e 201).
Em 22/10/2024, a Sentença foi disponibilizada, tendo transitado em julgado
para o MPM em 29/10/2024 (APM, Eventos 204 e 214)
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, tempestivamente, recorreu da Sentença, suscitando preliminarmente
que os autos do presente recurso não fossem enviados à Procuradoria Geral da Justiça Militar
(PGJM), para os fins do art. 535 do CPPM, por entender que a manifestação do órgão
superior do MPM importaria na violação dos artigos 610 e 613 do CPP e dos princípios da
legalidade (art. 5º, incisos II, da CF/88); do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e
do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, IV, da CF/88 (APM, Evento 219):
“(...) De outro lado, a apresentação de um “parecer” em segunda instância pela acusação
viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF, bem
como o da paridade de armas (entre acusação e defesa no processo penal) deles decorrentes.
De fato, ao permitir que a instituição incumbida da acusação penal (MPF) disponha de uma
segunda oportunidade de opinar sobre um recurso interposto (pois já o fez em razões ou
contrarrazões), sem que essa mesma oportunidade seja conferida à instituição de defesa
técnica (DPU), cria-se um grave desequilíbrio entre as partes, em detrimento da última,
causando a violação dos princípios referidos.
A solução mais correta em face da Constituição Federal é, portanto, a extirpação da figura do
parecer ministerial em grau recursal penal, quando a mesma instituição tenha atuado como
autora da ação penal (a exceção ficaria apenas para as ações penais privadas, portanto).”
Nesse sentido, requer, no caso de ser aceitar a manifestação da PGJM, que seja
aberta vistas à DPU “para também apresentar a sua manifestação quanto ao recurso
interposto, após a juntada aos autos do “parecer” do MPM”. Pugnando, também, pela
análise da presente preliminar, para fim de prequestionamento dos referidos dispositivos
constitucionais, de modo a possibilitar o manejo de recurso próprio junto ao STF.
Ademais, a DPU pugna pela suspensão do presente feito, com a consequente
remessa dos autos ao órgão superior do MPM, para os fins do art. 28-A do CPP (APM,
Evento 219).
No mérito, a DPU requer a reforma da sentença do CPJ, da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, para absolver o Apelante das sanções do artigo 315 c/c 311 do CPPM, com fundamento
no art. 439, alíneas “b” e “d”, do CPPM e, em caso de condenação, seja reconhecida a
atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, com a consequente fixação da pena no mínimo
legal (APM, Evento 219).
Em contrarrazões, o MPM pugna pela manutenção da sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (APM, Evento 222).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugna pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Recurso, mantendo-se incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antes de adentrar ao mérito recursal, impende analisar as preliminares
suscitadas pela DPU.
NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO EM
RELAÇÃO AO PARECER DA PGJM
A DPU sustenta que a apresentação de parecer, nos autos do presente recurso
em segunda instância carece de amparo legal, pois extrapola o que o CPPM prevê como
atribuição — a mera remessa dos autos ao Procurador-Geral. Argumenta que tal prática viola
o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, por conceder ao MPM nova
oportunidade de se manifestar sobre o recurso, faculdade que não é, igualmente, oportunizada
à DPU, gerando desequilíbrio processual em prejuízo da Defesa.
Em que pese os judiciosos argumentos defensivos, a preliminar arguida não
merece prosperar, tendo em vista que o art. 535 do CPPM
1 autoriza, expressamente, que os
autos sejam remetidos ao Procurador-Geral para ciência e manifestação, o que constitui
prática regular neste Tribunal, enquanto instância revisora. Procedimento, absolutamente,
compatível com o sistema acusatório, não implicando qualquer ofensa ao contraditório ou à
ampla defesa, razão pela qual inexiste nulidade.
Vale consignar, ainda, que os Subprocuradores, ao se manifestarem na forma
legal e regimental, nos autos dos Recursos, como na hipótese presente, o fazem no exercício
de suas atribuições institucionais, na condição de custos legis, inclusive, em muitas
oportunidades, manifestam-se contrariamente as teses da acusação, com respaldo no art. 121
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
2.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida, por não existir
qualquer ilegalidade ou irregularidade na manifestação da PGJM, na condição de custos
legis, no caso concreto.

SUSPENSÃO DO PROCESSO COM A REMESSA DOS AUTOS À
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM PARA FINS DE
VERIFICAR A VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP)
A DPU sustenta que a hipótese dos autos é compatível com a aplicação do
ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com a consequente extinção da punibilidade do
apelado.
O instituto do ANPP, previsto incialmente na Resolução nº 181/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e espelhado na Resolução nº 101/2018 do
Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de
Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019) (Grifos nossos)
Nesse contexto, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade do órgão
ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não) de tal
acordo.
Assim, trata-se de prerrogativa exclusiva do Ministério Público, que, no caso
concreto, entendeu pela preclusão da análise quanto à aplicação do referido instituto, motivo
pelo qual deixou de propor o acordo, não competindo ao Poder Judiciário compelir sua
celebração.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, tendo em vista ao
entendimento do órgão de acusação que, oficiando no feito, negou-se, no caso concreto, a
propor o ANPP, independente do entendimento firmado pelo enunciado de Súmula nº 18
desta Corte.

MÉRITO
O conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma robusta e
harmônica, a prática consciente e voluntária do crime imputado. O então Sd-FN
WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA, com o intuito de não cumprir o serviço de
plantão, para o qual estava escalado, apresentou atestado médico e laudo laboratorial,
materialmente, falsos a sua organização militar, documentos esses supostamente emitidos por
profissionais que sequer estavam de serviço na data em questão, sendo um deles, inclusive,
falecido.
As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a dinâmica dos fatos, bem como
a entrega e ratificação dos documentos pelo próprio apelante. O acusado, ao ser confrontado
com a informação de que o profissional que teria emitido o atestado era falecido, limitou-se a
afirmar que não o reconhecia, sem fornecer qualquer elemento, minimamente plausível, para
justificar sua conduta.
As testemunhas do Parquet, ao serem ouvidas em Juízo, confirmaram que o
acusado deixou de se apresentar para o serviço, sob a desculpa de encontrar-se dispensado,
com base em teste positivo de COVID-19 (APM, evento 46):
CT-FN GABRIEL FELIPPE SOARES DE SOUZA: que soube dos fatos narrados na
denúncia por estar de serviço no dia dos fatos e durante o “reunir” de serviço; que costuma
ter um “reunir” antes do detalhe do dia; que aguardou o “pronto” do SG Bezerra, que era
mais antigo, fazer a conferência, e na hora ele já falou que o acusado estava em falta; que
perguntou se alguém tinha entrado em contato com o réu; que o Sargento buscou
informação, tendo o SD-FN E. Nunes afirmado que o acusado estava dispensado; que o
depoente perguntou se tinha alguma coisa que comprovasse; que após um tempo, o SD-FN
E. Nunes mostrou a dispensa do acusado pelo seu celular; que era uma foto numa
mensagem no aplicativo WhatsApp; que a testemunha entendeu que na época, a Marinha
estava com o protocolo de COVID, de que, uma vez positivado, a pessoa apresentava a
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispensa via WhatsApp, e cumpria o afastamento de sete dias e regressava só ao final; que,
dessa forma, o acusado estava até justificado não estar presente, pois não precisaria se
apresentar por uma semana; que por ter entendido assim, seguiu com o serviço; que no dia,
coordenou a situação de forma que a ausência do acusado não causasse deficiência a
bordo e seguiu o dia normalmente; que no dia seguinte de manhã, tem o relatório final do
serviço, o Sargento Bezerra entregou o relatório e anexou impressa as duas dispensas, tanto
a teste da COVID quanto a dispensa médica do acusado; que de posse das duas fisicamente,
a testemunha olhou e realmente notou uma coisa estranha; que notou as assinaturas eram
bem semelhantes; que isso lhe causou estranheza; que eram dois documentos, a dispensa
com a assinatura pelo médico e o laudo do teste feito por uma técnica de enfermagem; que
na hora realmente eram assinaturas muito semelhantes e, como a testemunha tem uma irmã
médica, sabia que tem site de consulta ao CRM; que colocou tanto o COREN da enfermeira
quanto o CRM do médico, e identificou que a enfermeira de fato existia, mas o médico
constava como falecido; que em um dos sites tem a foto do médico inclusive; que não lembra
se foi o do Federal de Medicina ou no do Regional; que chegou a pensar que a morte poderia
ter sido recente e o site atualizasse em tempo real; que ratifica que foi algo realmente que
estranhou bastante, mas como o acusado estava nesse período de dispensa, respeitou esse
momento pra ver se tinha algum erro, alguma coisa, para não pedir que ele regressasse a
bordo para explicar antes; que esperou cessar os 7 dias de afastamento; que quando o réu
regressou, chamo-o para a Cia para conversarem; que chamou para a conversa o Tenente
Pena, que é um Oficial da sua Cia, para poder acompanhar; que perguntou ao acusado,
mostrou todos os documentos, falou: “Olha, verifiquei isso aqui, a situação é essa aqui, você
realmente foi atendido? Eu estou te dando uma chance para você poder conversar comigo e
falar o que aconteceu”; que o réu realmente estava estranho, que quando mostrou para ele,
olhou e falou: “não, é, realmente não foi esse médico que me atendeu, mas eu fui lá, fui
atendido sim”; que o acusado chegou até a descrever outro perfil do médico, mas a
testemunha falou que iria levar para o comandante, porque não estava batendo as
informações e que, provavelmente, seria aberto um procedimento administrativo, vindo o
réu a responder por aquilo; que mais uma vez perguntou ao réu se ele tinha certeza que não
queria falar nada, se confirmava para a testemunha se tinha sido efetivamente de fato
atendido nesse hospital, ao que o réu confirmou; que a testemunha levou o caso para o
Comandante, que instaurou um procedimento administrativo; que não sabe dizer se a
técnica de enfermagem foi ouvida; que no dia do ocorrido era serviço de escala, mas o
acusado era lotado em sua cia; que a testemunha alega que o acusado tinha muitas falhas,
não sendo um militar que deixasse uma boa impressão, porque era bem recorrente a questão
de falta de serviço, e sempre com uma dispensa; que o protocolo normal para dispensa é o
militar ir a bordo, apresentar a dispensa, e a falta é considerada abonada; que no caso do
réu, ele sempre faltava, e depois vinha com a dispensa, isso é um procedimento que está
previsto em ordem interna, está previsto em documentos de bordo, que não é feito assim; que
era recorrente; que a testemunha sempre conversava com ele, no sentido de que não podia
fazer isso, pois sabia que tinha que entregar a dispensa a bordo no dia. Mas principalmente no
final de semana, isso acontecia com bastante frequência, e como o detalhe, o serviço de
Oficial, era longo, então demora, era um serviço a cada 15, 17 dias, que às vezes não era com
frequência que acontecia no seu serviço, mas conversando com outros Oficiais; que era algo
que era recorrente com outros Oficiais; que nos finais de semana era bastante comum
acontecer com os outros oficiais do soldado faltar e apresentar a dispensa para justificar a
falta no dia seguinte; que não sabe dizer se o acusado foi efetivamente ao pronto-
atendimento da UPA da Cidade de Deus naquele dia; que o encarregado do IPM mandou um
ofício solicitando informações ao hospital; que a rendição do serviço, da escala durante o
final de semana, começa às 7h45 e, dependendo do posto em que ele estiver, não encerra às
22h; que o militar quando não precisar estar no serviço, pode dormir; que a reedição
acontece só no dia seguinte, às 7h45, novamente; que no posto de serviço em que o acusado
tirava, o horário de início era às 7h45, após o reunir do serviço, a rendição troca; que o
encerramento era às 7h45, do dia seguinte; que não sabe informar se a escala é 2 para 1, 3
para 1, porque quem coordena a escala de serviço é a Seção de Pessoal; que a escala de
serviço varia de acordo com o efetivo; que se houver soldados disponíveis, a escala vai ser 4
para 1; que agora, não sabe em qual momento está o Batalhão; que lembra que havia essa
recomendação de ser 3 para 1; que nunca reclamaram para ele da escala estar apertada;
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que existiam algumas reclamações normais, mas não da escala estar apertada; que as
reclamações são do serviço, de ser puxado, ter que acordar de madrugada durante o serviço,
mas isso não se aplica ao posto de alojamento, porque o posto de alojamento é um serviço
bem tranquilo; que o militar só ficava dentro do alojamento e às 22 horas não precisava
ficar de madrugada acordado; que só acordava de manhã no dia seguinte, que checava se
houve algum dano e se a organização estava boa, e passava para o outro alojamento. Não
era um serviço que passava a madrugada acordado; que o serviço de alojamento não roda a
quarta. Na época, não rodava a quarta; que reitera que varia de acordo com o efetivo; que às
vezes o efetivo aumenta, então se criam dois plantões, três plantões; que a atribuição do
serviço de alojamento é zelar pelo material do alojamento, algum princípio de incêndio
eventualmente que possa acontecer e ele poder dar alarme antecipado, ficar de olho para ver
se vai ter alguma abertura de armário de algum militar, se algum material não vai sumir;
que o serviço é de vigia e limpeza; que afirma que a homologação é responsabilidade do
próprio militar que recebeu a dispensa; que é passado para ele a informação, a partir do
momento em que ele apresenta uma dispensa, seja de algum órgão extra Marinha, ele é
orientado que essa dispensa tem que ser homologada; que o próprio militar tem que levar na
Base ou no Hospital Marcílio Dias, para algum médico de Marinha, de fato, homologar a
dispensa; que não sabe informar qual é a rotina ou o procedimento do médico, mas o que
conhece é que ele checa a dispensa, transcreve se for o caso, avalia se foi uma decisão
correta e passa para a receita médica da Marinha, mas reitera que é um procedimento
médico que não tem conhecimento; que a homologação é um procedimento em relação à
dispensa; que o militar, após ser atendido em algum órgão extra Marinha, deve levar ao
médico de alguma área de Marinha e homologar a dispensa para ser anexada no Batalhão, na
ficha, no relatório de serviço; que a homologação é de responsabilidade do militar fazer e,
após, entregar a dispensa para a testemunha, já homologada; que a testemunha não
participa desse processo; que isso é uma orientação, é uma ordem que existe da dispensa ser
homologada; que, no caso do acusado, como era dispensa de COVID, ele mandou
pelo WhatsApp e não entregou homologada; que a rotina tinha que ser a seguinte: ao
apresentar a dispensa extra Marinha, como era uma questão de COVID, ele não precisaria,
naquele momento, entregar a dispensa física para a testemunha; que ele cumpriria o
afastamento, no entanto, ao regressar ao Batalhão, deveria apresentar a dispensa, já
homologada pelo médico; que esse é o procedimento adotado para casos de Covid; que não é
o procedimento de rotina; que verifica juntos aos órgãos de medicina e COREN em
qualquer caso de dispensa que venha não homologada; que, nesses casos, sempre verifica
uma vez que não passou por Órgãos da Marinha; que adota esse procedimento em toda
dispensa que venha de um Órgão extra Marinha, de fazer essa verificação; que de pronto
identificou que as duas assinaturas eram bem parecidas; que as dispensas apresentadas lhe
causaram estranheza só pela semelhança de assinatura, mas não tinham sinais indicativos
de fraude, tipo brasão totalmente incompatível com o da unidade hospitalar, ou algo do
gênero.
2º SG-FN ALAN LIMA BEZERRA: que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; no
entanto, com relação ao atestado em si, se é verdadeiro ou não, isso não sabe dizer; que
estava de serviço no dia, que era final de semana; que era o contramestre mais antigo, o
Sargento mais antigo; que era responsável, além do serviço de contramestre, de rodar
quarto, e pelas conferências militares também; que fez chamada logo no início, às 7h45;
que ao fazer a chamada, percebeu que o acusado estava na falta; que isso foi antes da pré-
rendição ainda, que perguntou se alguém tinha alguma notícia do acusado, momento em
que o Soldado E. Nunes disse que sabia que o acusado estava de repouso domiciliar; que a
testemunha perguntou se o Soldado tinha o contato do acusado, se tinha como ele pedir
para enviar a dispensa, tendo o Soldado E. Nunes dito que pediria ao acusado; que terminou
a pré-rendição e os militares foram dispensados para assumir os postos, para fazer a
rendição; que, depois disso, o Soldado E. Nunes enviou pelo WhatsApp a dispensa do
acusado; que, a partir de então, levou ao Capitão Felipe, que estava de serviço; que mostrou
a dispensa do WhatsApp; que voltou para a sala de Estado; que foi quando o acusado ligou;
que a testemunha falou com ele, dizendo que já estava de posse da dispensa dele, que
recebeu pelo WhatsApp. e orientou ao réu que entrasse em contato com a sua Cia, uma vez
que tinha uns procedimentos para serem tomados quando se recebe um atestado dessa
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maneira; que não se recorda do CT Felipe ter comentado alguma coisa sobre os atestados
quando os entregou; que não chegou a falar sobre as assinaturas nem do atestado, nem do
laudo do teste; que testemunha só ficou sabendo o que tinha acontecido quando foi aberto o
IPM, quando foi chamado para testemunhar; que quando olhou os documentos médicos,
num primeiro momento, não chamou sua atenção; que era um procedimento que estava
sendo adotado por conta da COVID, de mandar, imprimir a foto do laudo e do exame, e
depois aquele militar tinha que apresentar essa documentação fisicamente; que não tinha
contato com o acusado, pois era de outra companhia; que só teve contato com o acusado,
quando o Capitão Felipe solicitou que fosse requisitado direto ao acusado a dispensa médica
e depois disso não teve mais contato com ele; que não sabe dizer quando o Capitão Felipe
solicitou a dispensa, se já existia essa desconfiança nas assinaturas; que não sabe dizer como
era a conduta militar do acusado; que a testemunha já tinha ouvido falar que o acusado já
apresentou outras dispensas em outros serviços, no entanto, nunca presenciou essas
apresentações, só ouviu falar; que a testemunha pediu primeiro ao Soldado E. Nunes, que
pegasse o atestado médico e o laudo, porque não tinha o contato do acusado; que o acusado
enviou para o Soldado E. Nunes em questão de minutos; que depois de um ou dois dias, o
Capitão Felipe pediu que a testemunha solicitasse a dispensa direto ao acusado; que a
testemunha solicitou e o acusado mandou na hora. Que a falta do acusado foi notada no
início do serviço, mas que depois o acusado ligou para bordo e a testemunha falou com ele;
que não sabe dizer como era o funcionamento da escala de serviço; que os soldados
reclamavam da escala de serviço, porque normalmente a escala de serviço é apertada; que o
procedimento de homologação a ser adotado era, quando o militar recebe uma dispensa
médica de fora do Órgão do militar, do âmbito de Marinha, ele regressa para bordo quando
ele tem condições, e leva ao médico militar para homologar e a partir daí ele leva para bordo.
Já no caso do COVID, ele ficava com essa dispensa, mandava, pelo Whatsapp ou por
alguém, e quando ele estivesse em condições de regressar, passava primeiro no quartel,
pegava o encaminhamento e ia ao médico militar para homologar essa dispensa e seguir o
trâmite burocrático; que a testemunha não sabe informar se havia prática de
encaminhamento de ofício para verificação da autenticidade junto ao CREMERJ, Conselho
Federal de Medicina e COREN, no caso de COVID-19, pois isso não é sua atribuição; que
recebeu o atestado e passou para o Capitão Felipe, mas que não percebeu nada de estranho;
que não sabe dizer se o documento passou nas mãos de outras pessoas, pois só entregou ao
Capitão Felipe; que recebeu o atestado do acusado via Whatsapp, não por meio físico; que
eram dois documentos: a dispensa do médico e, pelo que se lembra, o laudo de quem
realizou o exame.
Por ocasião de seu interrogatório, o apelante confessou a prática delitiva e que
estava arrependido e que “hoje” entende que incorreu em erro grave (APM, Evento 107):
(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que estava vivendo uma rotina que,
infelizmente, não era o que estava querendo viver no momento; que sempre foi um bom
militar da Marinha, tanto que serviu 7 anos na Marinha como soldado, e que todo ano era
reengajamento, não teve problema com isso, pois seu conceito era bom; que foi um
momento que surtou, pois estava com uma carga de trabalho muito ruim, com muitos
problemas em casa também; que estava se mudando, porque teve que se mudar de cidade
por causa do trabalho, morava em Rio das Ostras e teve que se mudar para o Rio de
Janeiro, porque não estava conseguindo ir e voltar, estava com problema; que, além dessa
situação, que não estava conseguindo resolver, ainda teve a situação da carga horária, pois
foi colocado para eles um serviço chamado serviço especial, onde tinha que chegar 5h30 e
não tinha hora para ir embora; que ficaram 3 semanas, 4 semanas para tentar passar essa
fase, que como não passava, acabou surtando e cometendo esse erro; que o acusado afirma
que nunca respondeu a nenhum processo, nem na vida civil, nem na militar; que não tem nada
contra as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e que está arrependido pelo que
fez; que não tinha noção do que estava fazendo, que simplesmente foi num momento que
estava desesperado, sem alternativa, então não havia outra forma de resolver isso; que hoje
tem consciência que isso foi um erro muito grave, que pode lhe causar uma coisa muito
ruim, mas naquele momento foi a única coisa que pensou; que o réu, na época dos fatos, e
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até hoje, na verdade, tem problemas com o pai, que é uma pessoa muito afastada, e que
nunca teve presente na sua vida, e isso talvez, de certa forma, possa ter gerado mais
problemas; que procurou ajuda psicológica no quartel; que quando aconteceu isso, não tinha
abertura das pessoas para poder procurar ajuda, que sempre foi muito julgado por outras
pessoas; que os militares que procuravam ajuda psicológica, principalmente pessoas que
trabalhavam no seu setor, ou próximo, julgavam quem procurava ajuda psicológica; que se
sentiu meio acuado em procurar, mas depois chegou a procurar ajuda psicológica sim; que
tomou durante bastante tempo remédios antidepressivos e, quando foi excluído da Força
não teve como terminar o laudo pelo médico da Marinha; que fez atendimento no setor
psicológico com os médicos da Marinha, na UISM; que não tinha noção do tamanho do
prejuízo que essa tentativa de abonar falta lhe causaria; que nunca teve noção, que foi um
momento em que estava desesperado e não pensou no que estava fazendo, só fez, e como
falou, não tinha o mínimo de noção, contudo é uma pessoa que faz faculdade, está terminando
a faculdade, trabalha, saiu da Marinha, mas continua trabalhando, seguindo sua vida e
tentando melhorar a cada dia; que faz faculdade na Estácio, mas está fazendo portabilidade
para a IBM; que tinha apreço pela sua carreira militar, tanto que permaneceu por 7 anos na
Marinha, e todos os anos sempre se dedicou para passar na prova de cabo, e a todas as
provas que fez, no caso 3; que se classificava, porém a prova era uma questão muito acirrada,
de 50 questões, às vezes a nota de corte era 47, 48, e não conseguia acertar essa média; que o
acusado alega que teve prejuízo financeiro ao ser excluído dos quadros da Força; que não
recebeu a rescisão, não recebeu nada; que lhe foi dito que isso foi devido ao processo ter
acontecido; que procurou saber se poderia acontecer ou não, porque já tinha sido desligado e
uma portaria tinha saído com o seu nome, e eles foram lá e não sabe se “deram volta”, não
entendeu direito; que saiu essa exclusão a bem da disciplina e não teve o direito de receber
nada; que essa rescisão é relativa aos 7 anos que trabalhou; que hoje trabalha como motoboy,
fazendo entregas pelo bairro onde mora, pelo iFood; que é um emprego informal, até
terminar a faculdade; que está no 7º período; que se arrepende muito por tudo o que
aconteceu, porque não queria se colocar nessa situação, que nunca esteve nessa situação e
não gostaria de estar.
A materialidade e a autoria restaram demonstradas de forma clara, conforme as
provas colhidas no Inquérito Policial Militar (IPM) e confirmadas durante a instrução do
processo. Destacando-se o depoimento do 2º Sgt FN ALAN LIMA BEZERRA, que informou
ter solicitado ao apelante o envio da dispensa médica por meio do aplicativo WhatsApp e
que, posteriormente, recebeu cópia do documento. Relatando, ainda, que o acusado teria
confirmado a autenticidade dos documentos enviados.
Também, destaca-se o depoimento do Cap-Ten FN GABRIEL FELIPPE
SOARES DE SOUZA, que afirmou ter observado a semelhança entre as assinaturas
constantes dos documentos apresentados pelo acusado, razão pela qual, ao consultar os
registros do CREMERJ e do CFM, constatou que o médico signatário do atestado médico
encontrava-se falecido. Ademais, aduziu que o acusado, ao ser confrontado com a imagem
do médico no site oficial do CREMERJ, afirmou que não o reconhecia como sendo o
profissional que o teria atendido.
A confirmação da Secretaria Municipal de Saúde de que nem o apelante foi
atendido na UPA Cidade de Deus, na data indicada, nem os profissionais mencionados
estavam de plantão naquele dia, também, ratificam a imputação constante da peça acusatória.
Tais elementos de provas convergem para a conclusão inequívoca de que o
acusado apresentou à Administração Militar documentos, materialmente falsos, com o fim
específico de eximir-se do cumprimento de obrigação de serviço. Configura-se, assim, o dolo
específico exigido pelos tipos penais imputados.
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alega que o acusado deve ser absolvido com fundamento no art. 439,
“d”, do Código de Processo Penal Militar, por ter agido sob coação moral irresistível.
Sustenta que o réu foi compelido a praticar o fato delituoso por uma força externa à sua
vontade, que lhe impôs temor insuperável, retirando-lhe a liberdade de escolha e a
possibilidade de agir conforme a lei. Argumenta que o acusado vivia sob pressão intensa e
contínua no ambiente de trabalho, somada a graves problemas pessoais e de saúde,
devidamente comprovados por prontuário médico emitido pela Unidade Integrada de Saúde
Mental (UISM), juntado aos autos (APM, Evento 121).
As alegadas circunstâncias não configuram coação moral irresistível nos termos
do art. 38, “a”, do Código Penal Militar, pois não restou demonstrado que o acusado tenha
sido compelido, de forma inevitável, por força externa e insuperável, a praticar a conduta
delituosa. A coação moral, para excluir a culpabilidade, exige prova inequívoca de que o
agente não possuía qualquer possibilidade de resistência ou alternativa lícita, o que não se
verificou no caso concreto.
As dificuldades pessoais e de saúde mencionadas, embora possam ter
contribuído para o estado emocional do acusado, não se confundem com coação moral
irresistível, pois derivam de fatores internos e subjetivos, e não de imposição externa que
eliminasse a sua liberdade de autodeterminação. Ademais, não há nos autos elementos que
indiquem a existência de ameaça ou pressão direta de terceiro que o tenha constrangido a agir
contra a lei.
Desse modo, inexistindo prova de força coativa efetivamente irresistível, não há
que se falar em exclusão da culpabilidade, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva
e mantida a responsabilidade penal do acusado.
A Defesa sustenta que a conduta imputada ao acusado não configura o crime de
falsificação de documento público, uma vez que a falsificação seria grosseira e ineficaz para
enganar a Administração Militar, caracterizando-se, portanto, como crime impossível. Alega
que a suposta falsificação, consistente na utilização da assinatura de médico falecido e na
inserção de dados inverídicos no documento, foi prontamente identificada pelos superiores
hierárquicos, o que evidenciaria a ineficácia absoluta do meio empregado para a prática
delituosa.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar, a falsificação apenas pode ser considerada grosseira — e, portanto, incapaz de
configurar o delito — quando o documento for absolutamente ineficaz para ludibriar
terceiros, hipótese que não se verifica no caso concreto. Os documentos apresentados
surtiram os efeitos desejados e foram aptos a enganar a Administração Militar, não sendo
possível reconhecer a ineficácia absoluta do meio empregado nem a impropriedade do objeto.
Esta Corte tem posicionamento cauteloso quanto ao reconhecimento da
atipicidade da conduta, com fundamento no art. 32 do CPM, em sede de imputação do crime
de falsificação ideológica e uso de documento falso:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Para a
configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
Além dos Acusados terem confessado a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, as
provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que os Acusados apresentaram
Certificado de Conclusão de Ensino Médio, com a finalidade de serem selecionados para a
matrícula no Curso de Formação de Sargentos Temporários (CFST/2021). Outrossim, os
Autos da Verificação, NUP 64027.001263/2021-53 e NUP 64027.001416/2021-62,
instaurados para verificar a validade e a veracidade dos Certificados de Conclusão do Ensino
Médio apresentados pelos Acusados, foram determinantes para identificar o falsum. Por tais
motivos, a conduta perpetrada pelos Acusados encontra perfeita adequação ao tipo penal
incursionador do art. 315 do Código Penal Militar. A despeito da alegação Defensiva de que
se tratava de falsificação grosseira, os Certificados apresentados pelos Réus surtiram os
efeitos desejados e foram hábeis a ludibriar a Administração Militar, tanto assim que os
então militares lograram matrícula no citado Curso de Formação, só vindo a ser
identificada a fraude após a averiguação da denúncia recebida pelos Sargentos Instrutores
por intermédio do aplicativo WhatsApp. Nessas circunstâncias, não se evidencia a ineficácia
absoluta do meio empregado nem mesmo a absoluta impropriedade do objeto, não sendo
possível incidir o reconhecimento do crime impossível. Além disso, foi justamente com base
na referida documentação contendo informação inverídica que os Acusados obtiveram a
prorrogação do tempo de serviço concedida pelo Comandante da Organização Militar, sendo
que ambas as consequências foram certificadas nos Boletins Internos nº 37 e nº 39 do 3º
Batalhão de Comunicações do Exército. Ademais, trata-se de crime formal, cuja
consumação ocorre com a simples apresentação do documento a alguém como meio de
prova. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nas circunstâncias nas quais foram cometidas
as práticas delituosas descritas nos autos, é inegável que as condutas perpetradas pelos
Acusados violaram gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
descrita no art. 315 do Código Penal Militar, qual seja, o regular funcionamento da
Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a credibilidade dos documentos
públicos e particulares. Além disso, o grau de reprovabilidade e a ofensividade das condutas
cometidas pelos Acusados impedem a aplicação do Postulado invocado pela Defesa. Negado
provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade. (STM, Apelação n.º 7000062-
25.2023.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 29/11/2023).

Diante dessas circunstâncias, resta evidente a presença do dolo específico,
consubstanciado na vontade livre e consciente de apresentar documentação falsa, em
contexto juridicamente relevante, com o intuito de ludibriar a Administração Militar.
A credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral,
especialmente no âmbito da Administração Militar, impede a desconsideração da
ofensividade da conduta. A jurisprudência do STM reafirma que a utilização de documento
falso atinge de forma grave a confiança e a regularidade do serviço público, de modo que não
há espaço para relativização por ínfimo potencial lesivo.
Não merece guarida a alegação defensiva de que o réu já teria sido punido pela
Administração Militar ao ser licenciado da Força, de modo que nova punição configuraria bis
in idem. O licenciamento do militar é medida de natureza estritamente administrativa,
circunscrita à esfera de atribuições do Comando, e não tem o condão de afastar ou substituir a
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sanção penal. O STM, de forma reiterada, tem decidido que as responsabilidades
administrativa e penal não se comunicam, de modo que a exclusão do serviço ativo não
impede a responsabilização criminal.
Nesse sentido, comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não havendo
causas ou justificativas de exclusão de ilicitude e culpabilidade, a condenação deve ser
mantida.
Da mesma forma, a fixação da pena pelo juízo sentenciante no mínimo legal
mostrou-se adequada e razoável à conduta perpetrada, atendendo ao sistema trifásico, não
havendo que se reconhecer, no caso concreto, a atenuante da confissão espontânea, prevista
no art. 72, III, "d", do CPM, uma vez que a autoria delitiva já estava, devidamente,
esclarecida e comprovada pelas provas produzidas e constantes dos autos, de modo que a
manifestação do acusado não contribuiu para a elucidação do fato.
Tal decisão é compatível com a Jurisprudência deste Tribunal, ao analisar a
possibilidade de aplicação da minorante da confissão espontânea:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES DE
NULIDADE. RESCISÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL.
REJEIÇÃO.
DECISÕE
UNÂNIMES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO.
DOLO
CARACTERIZAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL
NÃO
CONFIRURAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MANUTENÇÃO.
APELOS
NÃO
PROVIDOS.
UNANIMIDADE. 1. Os recursos de Apelação foram interpostos pela Defensoria Pública da
União e pelo Ministério Público Militar contra a sentença que condenou o Réu civil pela
prática do crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM). 2. A rescisão do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi devidamente fundamentada no descumprimento
das cláusulas pelo próprio Réu, que deixou de cumprir as horas de serviço comunitário e não
comunicou sua mudança de endereço, conforme previsto no art. 28-A, § 10, do Código de
Processo Penal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não há cerceamento de defesa
quando a parte, após a resposta de diligência que solicitou, tem a oportunidade de se
manifestar e permanece inerte, operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 4. É extemporâneo e precluso o pedido de instauração de incidente de
insanidade mental formulado apenas em sede de apelação, sobretudo quando não há nos
autos elementos que justifiquem a dúvida sobre a higidez mental do acusado. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 5. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pela
prova pericial, testemunhal e pela confissão do Réu, que admitiu ter produzido a carteira de
identidade militar falsa. 6. O dolo na conduta é evidente, pois o documento falso tinha
potencial para enganar o homem médio, tendo, de fato, iludido os militares que realizaram a
abordagem inicial, não se configurando a hipótese de crime impossível. 7. A atenuante de
confissão espontânea, nos termos do art. 72, alínea "d", do Código Penal Militar, não se
aplica quando a autoria não era ignorada, tendo o Réu confessado o crime somente após a
descoberta da falsidade. 8. O uso do documento falso constitui mero post factum impunível e
não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-
base, sob pena de bis in idem. 9. Recursos da Defesa e do Ministério Público Militar não
providos. Decisões unânimes.. (STM, Apelação n.º 7000354-82.2020.7.01.0001, Rel. Min.
CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 15/9/2025).
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação e manter a sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o ex-Sd-FN WELLERSON MIGUEL NUNES DA SILVA à
pena 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no
art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, no regime inicialmente aberto, e com
o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379546v5 e do código CRC 97be330f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 16/12/2025, às 09:55:06
1. Art. 535. Distribuída a apelação, irão os autos imediatamente com vista ao procurador-geral e, em seguida, passarão ao
relator e ao revisor.
2. Art. 121. Distribuída a Apelação, independentemente de despacho, será dada vista eletrônica ao Ministério Público
Militar para elaboração de parecer, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação
fundamentada, tratando-se de réu solto; e de 5 (cinco) dias improrrogáveis, tratando-se de réu preso, sendo, a seguir,
conclusos ao relator
7000538-33.2023.7.01.0001
40001379546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR